Tribunal: TJDFT
Processo: 0000523-46.2010.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000523-46.2010.8.07.0016 DECISÃO 1. Trata-se de pedido (id 68168001) formulado por Odette de Sousa Guimarães em que pretende figurar como assistente litisconsorcial do 1o requerido, Espólio de Sebastião de Souza e Silva. Assinala que é neta de Sebastião de Souza e Silva, proprietário da gleba de terras no 1855 do CRI de Luziânia, reproduzida no Distrito Federal na matrícula (cancelada) 12.980 do 2o RI-DF, objeto do litígio, o que justifica o pedido. Dando cumprimento ao despacho de id 73125672, a requerente informa (id 73787179) que a grafia utilizada nos seus documentos é Odette de Sousa Guimarães, colacionando a íntegra dos documentos originais (ids 73787180-73787182. Apesar da oportunidade concedida (id 68188231), as partes não se manifestaram (ids 69314793; 69444651) sobre o pedido de assistência. 2. Ante a alegada qualidade de sucessora do 1o requerido, tem a peticionante interesse jurídico (CPC 119) para ingressar na demanda que trata da reintegração na posse de imóvel que já esteve registrado em nome dele, registro cujo cancelamento vem sendo questionado, incidenter tantum, nos presentes autos. Posto isso, defiro o pedido de assistência litisconsorcial ao Espólio de Sebastião de Souza e Silva formulado por Odette de Sousa Guimarães, que receberá o processo no estado em que se encontra (CPC 119, § único). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator